Tribunal: TJES
Processo: 0002311-34.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002311-34.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a administradora do consórcio garantiu a contemplação ao apelante ou o reembolso imediato dos valores pagos; (ii) verificar se houve publicidade enganosa que ensejasse indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a procedência da demanda depende da comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O contrato firmado prevê expressamente que não há garantia de data de contemplação, conforme cláusula específica e advertência destacada ao lado da assinatura do consorciado.

5. O apelante não apresentou provas de que recebeu promessa firme de contemplação ou reembolso imediato, tampouco demonstrou que houve publicidade enganosa.

6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), fixou tese no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo devida restituição imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contemplação em consórcio depende de sorteio ou lance e não pode ser garantida por promessa verbal em desconformidade com o contrato, salvo prova em contrário.

2. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo estabelecido pelo contrato e pela legislação vigente, não sendo exigível reembolso imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, 46 e 54; Lei nº 11.795/08; Circular BACEN nº 3.432/09.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002311-34.2020.8.08.0011

RECORRENTE
: FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS

RECORRIDO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais”, ajuizada pelo recorrente em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Para tanto, o recorrente sustenta que foi convencido por um supervisor da administradora do consórcio a permanecer no grupo, com a promessa de contemplação mediante lance de R$ 18.000,00, ou, caso contrário, o reembolso imediato da quantia já paga. Afirma que não foi contemplado na assembleia e a administradora se recusou a reembolsar o valor de forma imediata. Diz, ainda, ser devida a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Sem razão.

Muito embora a relação deduzida em juízo seja de natureza consumerista (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), tal fato não induz, automaticamente, ao reconhecimento de procedência da demanda, devendo a parte autora, ora apelante, apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), o que, inclusive, restou definido às fls. 97/101.

Em relação ao contrato em discussão, sabe-se que o consórcio é uma modalidade diferenciada de contrato, regulamentado pela Circular nº 3432/09 do Banco Central do Brasil e pela Lei nº 11.795/08, por meio do qual há a reunião de pessoas para aquisição de determinado serviço ou bem por meio de autofinanciamento.

Trata-se de modalidade contratual em que, para aquisição do bem ou serviço, deve o consorciado ser sorteado ou realizar um lance, sendo que, no caso deste último, há a oferta de um valor mínimo como forma de adiantamento das parcelas do consórcio.

Como bem apontado pelo MM. Juízo Primevo, o contrato assinado pela parte autora consta de forma clara e precisa a indicação, bem ao lado da sua assinatura, da seguinte advertência: “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (fl. 87-v).

Ademais, o Cláusula Septuagésima Oitava do contrato é clara ao dispor o seguinte:

Cláusula Septuagésima Oitava - Com a finalidade precípua de resguardar interesses recíprocos e cabal observância dos normativos oficiais do sistema de consórcio, bem como em atendimento ao preceituado nos Artigos 46 e 54, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores e por encerramento do grupo. Em função disso,
a ADMINISTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação
, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadre neste instrumento, não terá nenhuma validade (grifei).

Assim, a previsão de contemplação em contrato não invoca o direito imediato a esta, de forma que, pelos termos avençados, não há como garantir uma data específica para o apelante receber o montante, pois depende da realização de sorteios, caso não seja ofertado o lance.

Ainda que se trate de relação sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o apelante deveria ter, minimamente, o conhecimento da previsão expressa na referida avença, notadamente em relação à modalidade contratada, cuja contemplação não é automática e constitui mera expectativa, conforme estabelecido na cláusula supracitada.

Ao contrário do que o apelante argumenta, não há que se falar em publicidade enganosa no caso em questão, eis que se trata de questão prevista em contrato, do qual a parte deveria ter conhecimento ao apor a sua assinatura.

Não bastasse, era ônus do apelante provar os fatos constitutivos do seu direito, sobretudo em relação à alegada promessa realizada pelo supervisor da administradora, o que não fez a contento, deixando transcorrer o prazo de especificação das provas (fl. 111).

Registro, ainda, que em momento algum o contrato assevera que o crédito será liberado após o pagamento da entrada, pelo contrário, há previsões específicas que disciplinam sobre o eventual pagamento dos valores já pagos.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu a matéria em sede de Recurso Repetitivo, fixando a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.119.300 - RS (2009/0013327-2. Brasília (DF), 14 de abril de 2010(Data do Julgamento). MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator)

Assim, por qualquer ângulo de análise, a pretensão autoral é improcedente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.